Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721903-80.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MONTEIRO SIMOES, ANA CAROLINA DE MENDONCA ARAUJO BUENO, R. A. M. S., T. A. M. S., L. A. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO MONTEIRO SIMOES APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIO MONTEIRO SIMOES, ANA CAROLINA DE MENDONCA ARAUJO BUENO, R. A. M. S., T. A. M. S. e L. A. M. S. contra a r. sentença exarada sob o ID 28297947. Após a interposição de recurso de apelação pelos autores, ID 29767637, e oposição de contrarrazões recursais pela ré, ID 28297978, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 29842813, oficiou pelo provimento parcial do recurso interposto pelos autores apenas para estender o dever de indenizar o dano moral ao apelante L. A. M. S., de modo a compensá-lo com o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em seguida, os apelantes protocolaram nova petição, ID 30938348, em que, invocando os princípios do contraditório e da não surpresa, rebatem os argumentos vertidos no parecer ministerial recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 178, inciso I, e 279, ambos do Código de Processo Civil, o Ministério Público deve ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob risco de nulidade do ato. Inexiste, portanto, surpresa na intimação ministerial para intervir na lide, pois tal ato processual, compulsório, resulta de expressa previsão legal. Ademais, nos termos do artigo 179 do Código de Processo Civil, como regra, a manifestação do Parquet na lide deve ser realizada por último, após a manifestação de ambas as partes, inexistindo previsão legal para novas intervenções por quaisquer das partes, salvo por ordem expressa do julgador, sob pena de subversão das normas processuais. Pelas razões expostas, determino o desentranhamento da petição de IDs 30938348/30938349. O processo se encontra pautado para julgamento. Aguarde-se. Intimem-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora